Tribunal: TJMT
Processo: 1007736-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007736-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WGLITHON GUILHERME FURTADO DE ALMEIDA - CPF: 037.888.411-50 (PACIENTE), WILLIAM FERNANDES FILHO - CPF: 075.358.091-89 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA REGIONAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (DOIS PACIENTES) – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (UM PACIENTE) –
1.

–
NEGATIVA DE AUTORIA
–
MERO USUÁRIO
– VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– ENUNICADO ORIENTATIVO No. 3 TCCR/TJMT –
2.

DECRETO SEM FUNDAMENTAÇÃO
- DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS IDÔNEOS – INVESTIGAÇÕES PRETÉRITAS E DENÚNCIAS ANÔNIMAS DA TRAFICÂNCIA E EXECUÇÕES OCORRIDAS NO MUNICÍPIO (JUÍNA/MT) – PERICULOSIDADE CONCRETA À ORDEM PÚBLICA –
COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
3.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE.
IMPERTINÊNCIA.
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL
–
4.

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
– OFENSA – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DA CONDENAÇÃO –
5.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO
– ENUNCIADO No. 43 TCCR/TMJT
– 6.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

–
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO
–
ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER
DA PGJ
.

1.

Na via estreita do
Habeas Corpus
não se afigura possível proceder ao exame de questões que demandam dilação probatória, tais como a aventada condição do paciente, de usuário de droga ilícita, que a princípio não exclui a autoria do tráfico, uma vez, que normalmente quem usa trafica até para sustentar o vício, salvo se restarem comprovadas de forma irrefutável, a posse exclusivamente para o consumo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes STJ. Inteligência Enunciado Orientativo n.o 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ad litteram
: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”.

2.1.
Não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão em que foi convertido o flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na apreensão de 26,24g de maconha (divididas em duas porções), além de uma arma de fogo, tipo pistola (
calibre 9 mm, de alto potencial lesivo),
com um dos pacientes, além do fato de que ao avistarem os policiais militares, os pacientes empreenderam fuga em uma motocicleta em alta velocidade colocando em risco pedestres e motoristas.

2.2.
Além disso, os pacientes estavam sendo monitorados previamente, pela Polícia Militar, em razão do delito de Tráfico de entorpecentes e pelo
envolvimento de ambos em execuções ocorridas naquele município
, aliados às denúncias anônimas recebidas, via 190, noticiando que os mesmos estariam realizando o comércio ilícito de droga naquela região, informações que culminaram na prisão em flagrante de ambos, cenário onde despontam indícios da prática do crime de Tráfico de entorpecente, evidenciada pelo contexto fático.

3.
Desde
que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

4.
O decreto de prisão
preventiva, além de ter sede constitucional e legal, tem natureza diversa do decreto de prisão originado de sentença condenatória; por isso sua expedição não implica em violação ao princípio da homogeneidade. Enquanto aquele tem o objetivo de salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal, este, tem como finalidade a repressão, a prevenção do crime e a ressocialização do agente.

5.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente não se mostram suficientes para revogar a medida cautelar extrema, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

6.

É defeso ao julgador substituir a segregação por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para acautelar
a ordem pública e impedir novos ataques às vítimas. Inteligência d
o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Wglithon Guilherme Furtado de Almeida
e
William Fernandes Filho
, presos preventivamente pela prática, em tese, do crime de
Tráfico de entorpecentes
(art. 33 da Lei no. 11.343/2006) e
Wglithon Guilherme
pelo crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

(
art. 14 da Lei no. 10.826/03) (Id. 86234464 – fls. 91/95).

Aponta-se como autoridade coatora o
M.M. Juiz
Plantonista da Comarca de Juína/MT
.,
que estaria submetendo, ambos, a
constrangimento ilegal
porque
converteu as prisões
em flagrante em
preventivas
.

O impetrante alega:
I)
a
negativa de autoria
visto que os pacientes são meros usuários de entorpecentes;
II)
que
não
se fazem presentes nenhum dos
pressupostos e requisitos
do art. 312 do CPP, bem como, a decisão estaria desfundamentada;
III
) a segregação redunda em violação ao princípio da
proporcionalidade
;
IV
) ofensa ao princípio da
não culpabilidade
;
V)
a incidência de
predicados favoráveis
em favor dos pacientes;
VI)
e possível aplicação de medida
cautelar diversa
da prisão.

Desta forma,
requereu,
liminarmente
, a
revogação
da prisão preventiva com a concessão do Alvará de Soltura em favor dos pacientes, a fim de que respondam à eventual ação penal em liberdade. No
mérito
,
pugnou a
confirmação
da ordem concedida
(Id.
86234463
).

Anexou documentos (Id.
86234463 a Id. 86234475
).

A liminar foi
indeferida
durante o
plantão judiciário
pelo
Exmo. Des.
Dirceu dos Santos
(
Id.
86241956
).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id.
88105954
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id.
90303963
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário:
Habeas Corpus
– tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva
– Pacientes que eram monitorados pela prática de tráfico - localização substancias entorpecentes, em posse dos pacientes, e na residência
– gravidade da conduta – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – predicados pessoais – irrelevância – substituição por medidas cautelares – impossibilidade –
pela denegação da ordem”
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 1 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021